Tribunal: TJMT
Processo: 1019064-43.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019064-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), DAYANNE CAROLINE MARMITT - CPF: 046.467.481-69 (APELADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019064-43.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SUCUMBÊNCIA MÍNINA DA AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva.

Se a autora decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, verifica-se a sucumbência da requerida, que será condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1019064-43.2018.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: DAYANNE CAROLINE MARMITT

Processo na Origem n.º 1019064-43.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. – incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação por danos morais (Proc. n.º 1019064-43.2018.8.11.0041) que
DAYANNE CAROLINE MARMITT
move contra
IUNI EDUCACIONAL S/A
..

SENTENÇA
(ID 93207993 - Pág. 1/7): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 51.256,95 e 50.825,94 cobrados a título de complementação da mensalidade e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação.

APELO

(ID 93208004 - Pág. 1/40):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa
, porque não foram analisadas as teses trazidas na contestação e a competência da Justiça Federal em razão do litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE. Sustenta que a limitação imposta pelo FNDE de forma unilateral é ilegal. Defende a legalidade da cobrança em desfavor da aluna de valores que ultrapassam o repasse do benefício, por força de expressa previsão no contrato desta com o FIES. Aduz que não restou demonstrado o dano moral e que o valor arbitrado a este título é exorbitante. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora e para declarar válido o débito e para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 93208009 - Pág. 1/18): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019064-43.2018.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo de primeiro grau violou o princípio do contraditório e da ampla defesa porque as provas e teses arguidas em fase de contestação, não foram analisadas e sequer foram consideradas pelo juízo “a quo’ para o seu convencimento.

Ocorre que não se verifica o alegado cerceamento de defesa quando juiz decide firme em seu livre convencimento racional, com base nas provas produzidas pelas partes, e profere sentença fundamentada, ainda que não tenha respondido a todos os questionamentos formulados em sede de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ALUNO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta devidamente fundamentado o ato judicial que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa, até mesmo porque desnecessário o Julgador responder todos os questionamentos formulados em defesa, tendo em vista que como destinatário final da prova, utiliza-se do princípio do livre convencimento motivado.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional. (N.U 1042601-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A apelante suscitou também a preliminar de incompetência do Juízo Estadual, ao argumento de que seria necessária a inclusão do MEC e do FNDE como litisconsórcio passivo, tendo em vista que é o FNDE que dispõe de prerrogativas sistêmicas e funcionais para, por meio do SISFIES permitir que o contrato do FIES do aluno englobe o valor total das semestralidades praticadas pela IES ora recorrente para o curso de Medicina.

Conforme se observa dos pedidos formulados na inicial, não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança extra realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), que ultrapassa o valor pago a título de mensalidade, realizado pelo FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Conclui-se, portanto, que no caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade.

De modo que não há falar-se em litisconsórcio necessário e, consequentemente, mostra-se competente o foro estadual e não o federal.

Rejeita-se, desse modo,

a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. – incorporadora da IUNI EDUCACIONAL S/A,
de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação por danos morais (Proc. n.º 1019064-43.2018.8.11.0041) que
DAYANNE CAROLINE MARMITT
move contra
IUNI EDUCACIONAL S/A
..

SENTENÇA
(ID 93207993 - Pág. 1/7): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$51.256,95 e R$50.825,94 cobrados a título de complementação da mensalidade e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação.

A autora alega que, após ter cursado medicina na UNIC, desde o primeiro semestre de 2013, com o benefício do FIES (100%), a instituição educacional passou a cobrar os valores de
R$51.256,95 e R$50.825,94
a título de diferenças do FIES, a partir do segundo semestre de 2018 (ID 93203185 - Pág. 1 e 93203186 - Pág. 1), o que impediu o aditamento do convênio e a matrícula no semestre seguinte.

Propôs a presente ação, na qual buscou a declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida à reparação civil.

A sentença foi de procedência,
para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$51.256,95 e R$50.825,94 cobrados a título de complementação da mensalidade e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

A requerida recorre e busca a reforma da sentença para reconhecer a existência do débito e para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou reduzir o valor arbitrado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da diferença de mensalidade ao aluno beneficiário do FIES e também se é o caso de se condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e se necessária a adequação da sucumbência.

No caso em exame, constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo a autora, enquanto consumidora, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da cobrança ou do aditamento do benefício estudantil.

O financiamento estudantil concedido à autora desde o 1º Semestre de 2013 corresponde ao custeio de
100%
dos encargos educacionais do semestre (cláusula quarta - ID 93203170 - Pág. 2).

Extrai-se, ainda, que a autora procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou mantido o percentual de
100%

de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que em 2018 a requerida passou a cobrar diferenças das mensalidades à autora, o que é corroborado pelos extratos financeiros emitidos pela própria requerida (ID 93203188 - Pág. 1/5).

Verifica-se que no pacto, de financiamento estudantil, restou firmado na
cláusula terceira
, que
o agente financeiro concedeu financiamento no
limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 semestres, no valor de R$485.910,00
, que corresponde ao valor financiado para o 1º semestre de 2013, R$32.394,00,
acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso
(ID 93203170 - Pág. 1)
.

Ainda que relevante a interpretação do Juízo dos argumentos da Instituição de Ensino, requerida, acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas em sua totalidade pelo FNDE,
pelo fato de que foi
concedido e mantido
à estudante
, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o
custeio de 100%
dos encargos educacionais totais do semestre.

Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar a aluna, aqui autora da ação.

Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se
o próprio contrato firmado com o FNDE

previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades
.

Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de
100%
de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento da totalidade das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, aqui requerida, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa
.

É verdade que as partes não colacionaram o documento, porém se alguém poderia tê-lo feito seria exatamente a IES requerida, porquanto somente ela tem acesso à parte exclusiva do site do MEC no qual fica disponível o Termo de Adesão. Assim, quando afirma que não tinha conhecimento das condições para a adesão ao programa, porque estas não faziam parte do Termo de Adesão por ela subscrito, poderia ter demonstrado, mas optou por não fazê-lo.

Para aderirem ao FIES, as entidades mantenedoras e IES podem celebrar, livremente, Termo de Adesão ao Fundo, no qual se declaram cientes de todo o regramento normativo do Fies, das condições legalmente impostas para sua utilização e declaram-se cientes do condicionamento à disponibilidade orçamentária do Fies, razão pela qual não podem alegar, ignorância dos comandos legalmente previstos.

O certo é que, a IES que optou por fazer parte do sistema não pode transferir ao aluno o encargo de arcar com eventuais diferenças no repasse do valor da mensalidade que ultrapassem os 6,04% (seis inteiros e quatro décimos) que assumiu por meio do contrato de financiamento estudantil.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC
.

AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS
. Provimento negado
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Nesse sentido, eventual discussão acerca de “
trava sistêmica”
atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta ao princípio da livre iniciativa e à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades ou mesmo sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

Diante disso, se a aluna é beneficiária do contrato do FIES
que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso
, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.

A título argumentativo, ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1º da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“Art. 1º -
Estabelecer para o 2º semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.”

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o da aluna, aqui autora da demanda, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas da referida aluna,
porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados
a partir de 2017
, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC
.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação nº. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des.
Marcos André Chut
:

“E no caso em exame, incontroverso é o fato de que a autora firmou contrato de financiamento pelo FIES para o curso de Medicina ministrado pela Instituição de Ensino ré, iniciado no segundo semestre de 2015, tendo recebido o custeio de 98,93% dos encargos educacionais desde o início do curso (index. 00027).

Na verdade, apesar do contrato de financiamento, inicialmente, contar com a participação exclusiva da autora e da instituição financeira representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
os respectivos aditamentos têm a participação da parte ré
,
cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do contrato de financiamento, que prevê o pagamento de 98,93% do curso
.

Deveras, da leitura da cláusula terceira do instrumento contratual referente ao 2º semestre de 2015 (index. 00027), se extrai que o financiamento corresponde a 12 semestres, alcançando o valor total de R$ 493.679,45, e expressamente prevê no parágrafo 1º, um acréscimo de 25% a partir do valor da semestralidade no 2º semestre/2015 (R$ 98.735,89), a fim de atender possíveis elevações no valor dos encargos no decorrer do curso (fl.28).

Vê-se, também, que os aditamentos havidos no desenrolar do curso, apontam que o financiamento permaneceu no percentual de 98,93% do valor das mensalidades
(index. 00048, 00061 e 00069).
Contudo, a recorrente insiste que a cobrança, no equivalente a R$ 1.269,73, se refere ao valor residual das mensalidades do ano de 2017, não contemplado no valor do financiamento
.

Sustenta a licitude da cobrança ao argumento de que
, apesar de a
autora ser beneficiária de financiamento de 98,93%
do custo e adimplir os 1,07% complementares,
tais percentuais somente se aplicam sobre o valor do teto estabelecido pelo FNDE, que, em 2017, foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Por fim, salienta a recorrente que a diferença apontada é de responsabilidade da financiada e recorrida, o que revela a licitude da cobrança, conforme ajuste contratual e de acordo com a legislação do MEC/FNDE.

De fato, a Portaria Normativa do MEC de nº 4/2017, de 06/02/2017, que alterou a Portaria Normativa do MEC nº 25/2016, que dispõe sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), estabelecendo em seu artigo 1-A, verbis, “(...) o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

para novos financiamentos
,
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
” (grifo nosso).

1 Logo,
resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados

APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA PORTARIA, PUBLICADA EM 07/02/2017
, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável
.”
(grifei).

No mesmo caminho:

“Apelação Cível. Direito do Consumidor.
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Financiamento do FIES
.

Autora que que é beneficiária do FIES, no percentual de 100%
, tendo sido contemplada com financiamento estudantil para o custeio integral dos encargos educacionais
.

Participação da parte ré nos aditamentos do contrato de financiamento, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do referido contrato
.

ESTIPULAÇÃO DE VALOR TETO DE FINANCIAMENTO QUE APENAS PASSOU A SER POSSÍVEL EM 2017, QUANDO A PARTE AUTORA JÁ ESTAVA CURSANDO O QUINTO PERÍODO DE MEDICINA, NÃO PODENDO SER APLICADO A ELA
.

Entendimento diverso impossibilitaria os alunos que já se encontram cursando a graduação, como a autora, de concluírem seus estudos. Cobrança ilícita. Precedentes do TJRJ
. Sentença mantida. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial da fase recursal fixada em 2% do valor da causa, nos termos §11 do artigo 85 do CPC/15.”
(001806693.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des. MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 27/03/2019 - QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Importa consignar que a questão trazida a debate, por mais presente que se encontre o interesse patrimonial/financeiro da aluna, evidencia tratar de acesso a ensino de terceiro grau, num dos cursos considerados como mais concorridos e cobiçados (medicina), cuja conclusão se mostra, quiçá possível, justamente por força de a aluno ter se enquadrado e, finalmente conseguido, o financiamento dos estudos por meio do FIES.

Por oportuno, registra-se que não procede a arguição de que a cobrança da aluna, das eventuais diferenças, encontra respaldo no parágrafo único da Cláusula Quinta, porquanto conforme orientação jurisprudencial, referida cláusula tem incidência nos casos em que
o aluno não é beneficiário da integralidade do percentual de 100%
e ocorreu, assim, diferença a pagar entre o valor da semestralidade e aquele financiado pelo FIES.

Veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação nº. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des.
Marcos André Chut
:

“Logo, resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados após a vigência da referida Portaria, publicada em 07/02/2017, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável.

Tampouco a instituição ré pode se valer do disposto no parágrafo único, da Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento, que prevê, que, verbis, “A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado
”

ORA, FÁCIL É PERCEBER QUE A REFERIDA CLÁUSULA TEM O NÍTIDO PROPÓSITO DE FIXAR A OBRIGAÇÃO DO ALUNO CONTEMPLADO COM CUSTEIO INFERIOR A 100%, HIPÓTESE EM QUE ESTE ASSUMIRIA O PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL
, como é o caso da autora, que obteve financiamento no percentual de 98,93%, e paga o valor equivalente a 1,07% (comprovante de quitação de fl. 77).
(grifei).

Aliás, também há orientação jurisprudencial no sentido de que o parágrafo único, da referida cláusula quinta, também se aplicaria em casos em que ocorresse o extrapolamento excepcional de custos, além da contratação, ou seja, fora da contratação original firmada com o FIES, a exemplo de eventual pedido, formulado pelo aluno, para aditamento de valor em razão de prolongamento do curso por reprovação de matéria, mas não de alegada eventual diferença de valor da semestralidade pactuada, máxime se os valores contratuais foram validados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. DÍVIDA REMANESCENTE. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA DA GRADE CURRICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR GLOBAL DA SEMESTRALIDADE EM RAZÃO DE REPROVAÇÃO. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE VERIFICAR A INCLUSÃO DA MATÉRIA NO ADITAMENTO SIMPLIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aduz a autora ter cursado ciências jurídicas na instituição de ensino ré no período de 2010 a 2015, valendo-se de recursos do FIES para adimplemento das mensalidades, no percentual de 100% do montante das prestações
.

Alega que em novembro de 2017 a ré protestou indevidamente o seu nome, em razão de dívida (R$ 347,17)
decorrente de diferença não paga pelo FIES à instituição. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.347,17 de danos morais
.

2. Trata-se de recurso (id 4993757) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condená-la a pagar R$ 4.000,00, a título de danos morais, por entender que reprovação em disciplina da grade curricular configura dependência disciplinar, situação abarcada pelo financiamento estudantil.

3. Nas razões recursais, sustenta que a autora/recorrida reprovou na disciplina Direito Penal II no 2º semestre/2011,
mas realizou ajuste na sua grade curricular para cursá-la novamente no 1º semestre/2012, alterando de 300h (id 4993748) para 360h (id 4993749), sem, contudo, solicitar o aumento do valor global do financiamento ao realizar o aditamento de forma simplificada
.

Afirma que o valor repassado à instituição não correspondeu à integralidade da semestralidade, gerando uma diferença que deve ser custeada pela demandante,
CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(id 4993747 - p. 2). Por fim, alega ausência de fato lesivo capaz de gerar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não juntou cópia do aditamento simplificado de renovação do FIES realizado pela autora/recorrida,
a fim de averiguar se a demandante solicitou o aumento do valor da semestralidade ao acrescentar a matéria reprovada no 2º semestre/2011
.

6. Logo, revela-se indevida a cobrança perpetrada 2 (dois) anos após a conclusão do curso e o protesto do nome da consumidora no Cartório do 10º Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia/DF.

7. Ademais, impende destacar que é ônus da instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), verificar e validar as informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição e dar início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. (http://sisfiesportal.mec.gov.br/? pagina=faq).

8. Nesse sentido: Acórdão n.1049543, 07002015620178070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Assim, a conduta ilícita da ré/recorrente, consubstanciada em cobrança que ensejou o protesto indevido de dívida, caracteriza situação apta a gerar dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo (STJ. AgRg nos Edcl no Ag 587.160/RJ. Relator: Ministro Paulo Furtado, desembargador convocado do TJ/BA, Data do Julgamento: 03/11/2009). 10. Por conseguinte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” (Acórdão 1122938, 07057510720188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL INDEVIDA. VALIDAÇÃO DOS DADOS INCLUÍDOS NO SisFIES PELA INSTITUIÇAO DE ENSINO. DOCUMENTO REGULAR DE INSCRIÇÃO - DRI. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A validação, pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino, dos dados inseridos no SisFIES pelo aluno,
em especial no que se refere aos valores da semestralidade e das mensalidades do curso
, impede a cobrança residual de alegada diferença entre o "custo real" da prestação de serviço e o valor financiado
.

2. O Documento Regular de Inscrição - DRI é prova hábil do valor exigido pela Instituição de Ensino para cobrir os custos da prestação de serviço contratada.

3.
A EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE LANÇADOS NO DRI E NO SISFIES INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES para justificar eventuais cobranças residuais pela Instituição de Ensino
.

4. Recurso desprovido.”
(Acórdão 987870, 20151210040980APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 945/949) (grifei).

Portanto,
não comporta reforma a sentença que declarou a inexistência do débito exigido pela IES requerida
.

A requerida insurge-se ainda contra o fato de a sentença ter julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$6.000,00, valor que reputa exorbitante.

Esta Corte já decidiu que quando a cobrança, ainda que indevida, não gerar situação de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou mesmo de impedimento de acesso às aulas, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.

A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor

”. (N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

No caso, a autora não comprovou que seus dados tivessem efetivamente sido inseridos em cadastros restritivos de crédito, ou mesmo que tivesse sido constrangida com o impedimento de acesso às aulas, de modo que não faz jus à reparação civil.

Desse modo,
comporta reforma a sentença na parte em que julgou procedente o pedido de danos morais, de modo a afastar a condenação.

Com a reforma da sentença, há que se corrigir a distribuição da sucumbência.

Observa-se que os pedidos formulados na inicial foram: i) declarar a inexistência do débito de R$51.256,95 e R$50.825,94, conforme extrato financeiro; ii) abster-se de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; iii) abster-se de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; iv) a reparar os danos morais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De todos os pleitos, o único que restou indeferido foi o de reparação civil, donde se conclui que a autora decaiu de parte mínima com relação aos pedidos formulados.

Nos termos do art. 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Portanto,
há que se aplicar ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC
, no que diz respeito à distribuição da sucumbência,
para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes arbitrados na sentença, qual seja, 10% porém sobre o valor atualizado da causa, porquanto não houve condenação
.

Isso posto,
rejeita-se as preliminares e
dá-se parcial provimento ao apelo da requerida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e para
condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021